Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-57.2014.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000134-57.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE MARCELO GARDIA MENDES - CPF: 522.462.721-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada em 10/12/2012, sob o fundamento de que, desde 05/06/2014, a exequente tinha ciência da inexistência de bens penhoráveis, tendo transcorrido prazo superior a três anos sem localização de patrimônio, com base na tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.604.412/SC (IAC). A apelante sustenta a inexistência de inércia, a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da alegada ausência de inércia da exequente e da inexistência de suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma processual não retroage, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, nos termos do art. 14 do CPC, de modo que as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 não alcançam situações anteriores à sua vigência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC (IAC), estabelece que a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, caracterizada pela paralisação do processo por prazo superior ao prescricional, o que não se configura quando o exequente promove diligências voltadas à satisfação do crédito.

A exequente impulsiona regularmente o feito, realiza pesquisas patrimoniais via
Bacenjud
e
Renajud
, requer diligências via
Infojud
e interpõe agravo de instrumento contra decisão que indefere providência executiva, demonstrando atuação contínua e diligente.

Não há decisão formal de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921 do CPC, circunstância que impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

A demora na tramitação decorrente das dificuldades na localização de bens do devedor não pode ser imputada ao credor diligente, afastando-se a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura mediante comprovação de inércia do exequente após suspensão formal do processo, não se caracterizando quando demonstrada atuação diligente voltada à satisfação do crédito.

A inexistência de decisão de suspensão nos termos do art. 921 do CPC impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14 e 921, §§1º e 4º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27/06/2018 (IAC); TJMT, N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/08/2023; TJMT, N.U 0000612-39.2016.8.11.0019, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11/02/2026; TJMT, N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 05/02/2025; TJMT, N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000134-57.2014.8.11.0033

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: JOSE MARCELO GARDIA MENDES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução movida em face de JOSE MARCELO GARDIA MENDES.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese
, a
inexistência de prescrição intercorrente, argumentando a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4º do CPC
.

Defende a a
usência de inércia,
argumentando
que sempre se manifestou quando provocada nos autos
.

Aduz a
aplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre do aparelho judiciário
.

S
ubsidiariamente, caso não seja provido o recurso, a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais, uma vez que não houve condenação em honorários na sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação de execução
, distribuída em 24/01/2014
, fundada na Cédula de Crédito Bancário de nº B2083097-9 (id 345360442 – pág. 38/39), firmada entre as partes em 10/12/2012.

A decisão inicial, que determinou a citação, foi proferida em 12/02/2014 (id 345360442 – pág. 40).

Conforme consta dos autos, a parte executada foi citada em 13/05/2014, porém não foram encontrados bens passíveis de penhora.

Em 05/06/2014, a parte exequente foi intimada acerca da não localização de bens do executado.

Em 15/10/2014, foi realizada busca de ativos financeiros via
Bacenjud
, com resultado negativo.

Posteriormente, foi realizada pesquisa via
Renajud
, também inexitosa, sendo encontrado apenas veículo gravado com alienação fiduciária.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, fundamentando que desde 05/06/2014 a parte exequente tinha ciência da inexistência de bens penhoráveis, transcorrendo mais de 7 (sete) anos sem que houvesse a localização de bens do executado. Aplicou o entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência), considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos para a cédula de crédito bancário.

A controvérsia central do recurso reside na análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que assiste razão à apelante.

Primeiramente, quanto à alegação de irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4º do CPC, é necessário reconhecer sua procedência.

Conforme o art. 14 do CPC, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

Portanto, as alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021 não podem retroagir para atingir situações consolidadas anteriormente à sua vigência.

No que tange à configuração da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, fixou a tese de que incide a prescrição intercorrente quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

Ocorre que, no caso em análise, não se verifica a inércia da parte exequente que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao contrário, a Cooperativa demonstrou diligência na busca pela satisfação de seu crédito, realizando diversas tentativas para localização de bens do executado, como pesquisas via
Bacenjud
e
Renajud
, além de ter requerido pesquisa via
Infojud
.

Mais importante ainda, a Cooperativa não permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Conforme se depreende dos autos, a exequente impulsionou regularmente o feito, tendo inclusive interposto recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via
Infojud
, o qual foi provido.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não ocorreu no presente caso.

A parte exequente sempre se manifestou quando provocada e tomou as providências necessárias para o prosseguimento da execução, não havendo nos autos comprovação de que tenha permanecido inerte por mais de 03 (três) anos ininterruptos.

Portanto, no
caso em tela, a Cooperativa demonstrou diligência na busca pela satisfação de seu crédito, não podendo ser penalizada com o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não permaneceu inerte, mas sim enfrentou as dificuldades inerentes à execução contra devedor sem bens facilmente localizáveis.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de desídia do credor, caracterizada pela paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, após regular suspensão do feito, o que não se verifica quando o exequente promove reiteradas diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis.

4. Constatada a atuação contínua e diligente do exequente, com requerimentos sucessivos de citação, pesquisas patrimoniais e efetiva constrição de valores via
SISBAJUD, não é possível imputar à parte credora a demora decorrente de fatores inerentes à dinâmica do Poder Judiciário.

5. Inexistente decisão de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC, não se inaugura o termo inicial da prescrição intercorrente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp nº 1.604.412/SC.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante a comprovação de inércia do exequente após a suspensão do processo, não se caracterizando quando demonstrada atuação diligente voltada à satisfação do crédito.

2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor para o exercício do contraditório.”

(N.U 0000612-39.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-
88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Portanto,
considerando as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026